Tribunal: STF
Processo: HC 253997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlusia Sousa Brito, em favor de Eduardo Aureliano de Souza Cunha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, nos autos do AgRg no Aresp 2.729.406/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido por órgão Colegiado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou conhecimento ao agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão proferida por órgão Colegiado do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por órgão Colegiado. 4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. É incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por órgão Colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 2. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal"”. (eDOC 9, p. 78)



    Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 31 dias-multa, como incurso nos arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; e 158, §§1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Afirma que não ficou comprovado a participação do paciente no delito de roubo, haja vista que “as únicas ‘provas’ reunidas contra o paciente foram de que este estava presente no local onde foi o cativeiro da vítima, vez que como já narrado por diversas vezes, o paciente é usuário de crack e após ser expulso de casa pela mãe, alugava um quarto (que era ao lado do cativeiro da vítima), pelo valor de R$ 10,00”. (p. 6)



    No que se refere ao delito do art. 158, §§ 1º e 3º, do CP, assevera que os depoimentos constantes dos autos dão conta apenas que o paciente era usuário de drogas e alugava, para sua moradia, o imóvel que serviu de cativeiro para a vítima, não havendo provas de sua participação no delito.



    Por outro lado, entende que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista a primariedade do paciente e a ausência de fundamentação válida para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a “absolvição do paciente, dos delitos que lhe são imputados, em razão da insuficiência de provas e autoria, sendo a sentença contrária ao art. 386, incisos V e VII, do CPP”. (p. 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Colho da decisão impugnada:



    “O agravo regimental impugna acórdão proferido por órgão Colegiado – Quinta Turma desta Corte Superior, que negou conhecimento ao agravo em recurso especial. De acordo com o art. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, é incabível a interposição de agravo regimental em face de decisão proferida por órgão Colegiado. Ainda, a interposição de agravo regimental contra decisão Colegiada constitui erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”. (eDOC 9, p. 82)



    Conforme se nota, não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto ao mais, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “II.1. Breve síntese dos fatos e termos do processo 



    Os acusados foram denunciados porque, no dia 27 de agosto de 2022, por volta de 22:30 horas, na Rua Rubi, nº 110, Osasco, previamente ajustados entre si e com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante violência física e grave ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, um aparelho celular, marca Samsung, e um veículo Hyundai/HB20, placas RTT6H93, pertencentes à vítima Renato Heraki. Consta, ainda, que no dia 27 de agosto de 2022, por volta de 22:30 horas, no cativeiro localizado na Rua Raimundo Nonato de Sá, nº 111, São Paulo, Eduardo, Cláudio e Vitor, além de outros indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si, constrangeram a vítima Renato Heraki, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o fim de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica, a fornecer as senhas de acesso a aplicativos de Bancos instalados em seu aparelho celular para a realização de operações financeiras indevidas.



    [...] Eduardo foi quem vigiou a vítima durante o cárcere. Em razão dos cuidados dispensados à vítima, esta prometeu realizar um pix em favor de Eduardo, assim que fosse liberada pelos demais criminosos. Para realização da transferência bancária, Eduardo forneceu a Renato Herakil sua chave pix (seu próprio número de CPF), anotando-o em um papel. [...] Na delegacia, o ofendido entregou à autoridade o número do CPF fornecido por Eduardo. Em diligência, foi ainda identificado o gasto via PIX no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) com a chave identificada pelo CPF de Vitor. Identificados alguns suspeitos, suas fotos, juntamente com outras envolvendo pessoas parecidas, foram exibidas à vítima que, por sua vez, reconheceu Eduardo como um dos autores dos fatos, sendo mais precisamente aquele que atuou como carcereiro e lhe passou o CPF para transferência futura de valores. Eduardo, ademais, foi encontrado pelos policiais em diligência efetuada no local do cativeiro. Em seu interrogatório extrajudicial, Eduardo confessou o crime e apontou a participação de Vitor, como sendo a pessoa que sequestrou a vítima e a levou para o cativeiro. Cláudio, por sua vez, proprietário da casa que foi utilizada como cativeiro, também foi reconhecido pela vítima como um dos criminosos.



    [...]



    [...]



    Sob o crivo do contraditório, os policiais civis Edjalma Gonçalves, Rafael Anversa e Rogério da Silva, responsáveis pelas investigações que culminaram na identificação dos acusados, confirmaram os relatos ofertados em sede preliminar. [...] Destacaram que a vítima lhes entregou o número do CPF de um dos criminosos, no caso Eduardo. Disseram que exibiram à vítima a fotografia da fachada da casa em que supostamente teria sido mantida refém, tendo ela confirmado que ali era o cativeiro. Destacaram que, em diligencia no local, avistaram Eduardo saindo do imóvel. Enfatizaram que, após ser indagado, Eduardo admitiu participação nos fatos, indicando, ainda, o envolvimento de Vitor e Cláudio.



    [...]



    No caso posto a julgamento, vislumbra-se a existência de ações distintas e desígnios autônomos entre os crimes de roubo e de extorsão. Em um primeiro momento, a vítima foi abordada e rendida, ocasião em que foram-lhe subtraídos o veículo, o aparelho celular e o relógio. Em seguida, o ofendido foi conduzido até um cativeiro onde permaneceu sob o jugo dos criminosos. A partir de então, ao longo de aproximadamente vinte e quatro horas, a vítima foi ameaçada para que fornecesse as senhas de seus aplicativos de Banco. Na ocasião, foram efetuadas operações financeiras, tendo uma delas, inclusive, beneficiado o acusado Vítor.



    [...]



    III.1 Do réu Eduardo 



    III.1.1 Do crime de roubo majorado 



    Na primeira fase, o i. Magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de ½. Justificou a exasperação da pena em razão da premeditação do delito, das consequências do crime para a vítima, além das circunstâncias que cercaram os fatos. 



    [...] Por fim, como observado pelo i. Magistrado a premeditação e planejamento da conduta criminosa são circunstâncias aptas a demonstrar a maior intensidade do dolo dos acusados, denotando-se a maior periculosidade e reprovabilidade da conduta. Dessa forma, fixo a pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6, obtendo-se a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa



    [...]



    III.1.2 Do crime de extorsão qualificada 



    Na primeira fase, a i. Magistrada fixou a pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/3. Justificou a exasperação da pena em razão em razão das consequências do crime para a vítima. A operação comporta reparos. Conforme exposto no item anterior, a vítima jamais afirmou que teria sofrido qualquer abalo psicológico decorrente do crime. Declarou, inclusive, que não mudou a sua rotina após os fatos. Dessa forma, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena base sem seu mínimo legal, qual seja, 06 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. [...]



    III.1.3 - Do concurso de infrações 



    Conforme apurado, os crimes de roubo e de extorsão foram cometidos em nítida relação de concurso material de infrações a incidir as regras do artigo 69 do Código Penal. Assim, devem as penas ser somadas, obtendo-se a pena final de 15 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 31 dias-multa”. (eDOC 6, p. 86 - eDOC 7, p. 6)



    Diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas. As provas dos autos dão conta que o paciente e outros corréus passaram-se por mulher em aplicativo de relacionamento e atraíram a vítima para uma emboscada, oportunidade na qual subtraíram, mediante o uso de arma de fogo, o veículo, o aparelho celular e o relógio da vítima. Posteriormente, levaram-na a um cativeiro, onde a mantiveram por cerca de 24h, obrigando que repassasse as senhas dos aplicativos de bancos.



    Os fatos narrados na denúncia foram comprovados através (a) do depoimento da vítima que reconheceu o paciente como um dos algozes, (b) do depoimento dos policiais que investigaram o caso e capturaram o paciente no imóvel utilizado como cativeiro; (c) do papel que continha o número do CPF do paciente fornecido à vítima para que esta lhe fizesse uma transferência bancária; e (d) da confissão extrajudicial do paciente afirmando que participou de toda a empreitada delituosa. 



    Por derradeiro, quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente